Tribunal: TJBA
Processo: 0542431-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542431-47.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FLAVIO PIMENTA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PIMENTA DE ARAUJO, ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, VICTOR SILVA ALMEIDA, GUILHERME GOMES FARIA, AMANDA PIVETTA SUAID, ISLA GOMES NEVES

APELADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, VICTOR SILVA ALMEIDA, GUILHERME GOMES FARIA, AMANDA PIVETTA SUAID, ISLA GOMES NEVES, MARCELO PIMENTA DE ARAUJO, GEORGE VIEIRA CESAR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. MATRIZ CURRICULAR. INFORMAÇÃO DEFICIENTE AO ALUNO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MANOEL FLÁVIO PIMENTA DE ARAÚJO e pela UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR em face de sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0542431-47.2018.8.05.0001), que julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição de ensino à reparação moral e obrigação de fazer. Os recursos impugnam, respectivamente, o valor da indenização, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a imposição da multa por litigância de má-fé e a responsabilização da universidade pela alteração não informada da grade curricular do curso de Educação Física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Universidade ré deve ser responsabilizada por falha na prestação do serviço educacional em razão da alteração curricular não informada adequadamente ao aluno; (ii) estabelecer se a indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 deve ser majorada ou afastada; (iii) determinar a legalidade da fixação dos honorários sucumbenciais em 20% e da aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pela Universidade preenche os requisitos formais e atende à exigência de dialeticidade, permitindo o conhecimento da apelação, conforme art. 1.010, III, do CPC.

4. Os pedidos de concessão da gratuidade de justiça formulados por ambas as partes são acolhidos, tendo em vista os documentos juntados aos autos e o princípio do amplo acesso à Justiça (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98).

5. A alteração da matriz curricular do curso de Educação Física, sem a devida comunicação ao aluno, configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, o que justifica a responsabilização da Universidade pela oferta das disciplinas pendentes, sem custos adicionais.

6. A ausência de informação adequada frustra a legítima expectativa do aluno e gera repercussões extrapatrimoniais relevantes, ensejando indenização por dano moral. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e encontra respaldo na jurisprudência.

7. Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC, inexistindo ilegalidade na base de cálculo adotada.

8. A conduta processual da Universidade revela litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, diante da apresentação de alegações contrárias às provas constantes dos autos, justificando a manutenção da multa de 1% sobre o valor da causa.

9. O trabalho adicional em sede recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

11. A instituição de ensino superior responde por falha na prestação do serviço quando promove alteração da grade curricular sem comunicação adequada ao aluno.

12. A ausência de informação clara e precisa quanto à formação oferecida enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo financeiro imediato.

13. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da condenação, salvo impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

14. A apresentação de alegações infundadas e contrárias às provas dos autos caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

15. É cabível a majoração dos honorários recursais quando houver trabalho adicional do patrono no segundo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, III, e 27; CPC, arts. 81, 85, §§ 2º e 11, e 98.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0374048-92.2013.8.19.0205, Rel. Des. Sandra Santarém Carnali, j. 14.09.2019, 26ª Câm. Cível; TJ-RJ, Apelação nº 0804438-32.2022.8.19.0205, Rel. Des. Andrea Maciel Pacha, j. 08.04.2024, 2ª Câm. Dir. Privado; TJ-DF, AI nº 0726856-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 11.09.2024, 7ª Turma Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Sucessivas n. 0542431-47.2018.8.05.0001, apelantes MANOEL FLÁVIO PIMENTA DE ARAÚJO e UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora.

II/F